Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-03.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO. FINANCIAMENTO. PANDEMIA. TRANSPORTE ESCOLAR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. EXORBITÂNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO A QUANTIA CERTA E DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. A imposição de diferimento do vencimento de prestações de financiamento regularmente contratado, em decorrência da pandemia de covid-19, é uma solução socialmente razoável, mas não se pode atribuir ao banco a culpa pelas dificuldades do devedor. Não há culpa das partes nos casos de força maior. Precedentes: Acórdão 1358156, Relator Des. Eustáquio de Castro, e Acórdão 1358159, Relator Des. Diaulas Costa Ribeiro).
2. A ação proposta para suspensão da cobrança das parcelas de financiamento, por seis meses, atrai a incidência do princípio da causalidade, já que o devedor buscou solução para não cumprir uma obrigação que era sua, mas que foi inviabilizada pela pandemia da covid-19.
3. A conjugação dos princípios norteadores dos contratos (pacta sunt servanda, intervenção mínima, boa-fé objetiva e função social) permitem a flexibilização das obrigações em casos de força maior. Situação corroborada pela legislação consumerista, que viabiliza a mitigação das cláusulas contratuais (CDC, art. 6o, V).
4. O valor da causa, em ações dessa natureza, não pode ser o valor total do contrato. Também não há condenação a valor certo nem há proveito econômico mensurável, porque o devedor continua com a obrigação de pagar as mesmas parcelas, contudo, diferidas para o fim do contrato. Os honorários fixados pela sentença produziram uma teratologia: só de honorários o credor pagaria quase o somatório das prestações diferidas.
5. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o do art. 85 do CPC, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária em situações como esta, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.